Tribunal: TJES
Processo: 5003874-11.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003874-11.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SUELI DE AMORIM DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5003874-11.2025.8.08.0008

ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDA:
SUELI DE AMORIM DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO UNILATERAL, SEM PROVA DE ACOMPANHAMENTO PELA CONSUMIDORA OU POR PESSOA DE SUA CONFIANÇA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RELATIVA. NULIDADE DO TOI E DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA EMISSÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE TOI, SEM MAIORES REPERCUSSÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade da cobrança no valor de R$ 1.679,98, oriunda de Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI lavrado por suposta fraude no medidor de energia, determinou o cancelamento da dívida e abstenção de efetuar qualquer cobrança, sob pena de multa diária, bem como a condenação em R$ 4.000,00 a título de danos morais. A Requerente, ora Recorrida, em contrarrazões pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação em face de EDP - Espírito Santo Distribuidora de Energia , alegando a ilegalidade de uma cobrança de R$ 1.679,98 decorrente de suposta fraude no medidor de energia. Pleiteou: (i) em tutela de urgência que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia ; (ii) a declaração de inexistência do débito gerado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); e, (iii) condenação da requerida em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a determinar a legalidade e regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9997253 emitido pela concessionária recorrente, bem como a validade da correspondente cobrança a título de recuperação de consumo de energia elétrica efetuada na unidade consumidora do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, não há que se falar em suposto cerceamento de defesa, haja vista que a prova postulada na hipótese (pericial), para além de incompatível com o rito dos Juizados Especiais, é também impertinente ao caso concreto, bastando a análise do acervo documental juntado aos autos para o deslinde da demanda.

(5). No mérito, como bem destacou o Juízo de origem, a relação jurídica é de consumo, impondo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e autorizando a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

(6). Verifico que se evidenciou a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à oportunidade de contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado. Consta expressamente que a Recorrida não acompanhou a inspeção no momento da lavratura do termo, o que compromete a regularidade e a validade de todo o procedimento.

(7). Nessas condições, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção e, por consequência, do termo de confissão de dívida dele derivado, sendo devida a declaração de inexistência do débito questionado.

(8). Quanto aos danos morais, por outro lado, com razão a Recorrente. Isso porque da cobrança relativa aos débitos apurados através do TOI ora declarado nulo não decorreram maiores repercussões (tais como suspensão do serviço de energia elétrica ou, ainda, negativação da quantia indevida em cadastro de inadimplentes), não havendo que se falar, portanto, em abalo psicológico extraordinário que represente efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, razão pela qual julgo improcedente o pedido de compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
julgar improcedente o pedido de compensação

por danos morais
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Tese de julgamento:

1. A lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção para apuração de irregularidade de consumo de energia elétrica deve observar rigorosamente os procedimentos estabelecidos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, incluindo o direito de contraditório e ampla defesa do consumidor. 2. A ausência do consumidor no procedimento de inspeção, sem comprovação de notificação adequada ou oportunidade de participação, vicia o Termo de Ocorrência e Inspeção e torna nulo o débito dele resultante. 3. Não consubstancia dano moral a mera emissão de TOI irregular quando não verificadas maiores repercussões ao consumidor no caso concreto, notadamente a partir da suspensão do serviço ou inscrição do débito em cadastro de inadimplentes.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)